Tribunal: TJES
Processo: 5020505-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020505-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ORDINÁRIA –

CONCURSO PÚBLICO – VALOR DA CAUSA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU EM ATIVIDADE POLICIAL – REQUISITO A SER DEMONSTRADO POR OCASIÃO DA POSSE (SÚMULA 266/STJ) – APELO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ESTATAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível,
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(TJES, Classe: Conflito de Competência, 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018).

2. Este Egrégio Sodalício tem entendido que a antecipação, para uma fase intermediária do certame, do momento de comprovação do tempo mínimo de prática exigido por lei para o exercício do cargo vai de encontro à
ratio decidendi
da Súmula n.º 266, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os requisitos para a investidura devem ser demonstrados por ocasião da posse do candidato.

3. Verificada a capacidade econômica da parte agraciada com a gratuidade de justiça, deve o benefício ser revogado.

4. Apelo autoral conhecido e parcialmente provido. Apelo estatal conhecido em parte e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo autoral e a este dar parcial provimento, bem como conhecer parcialmente do apelo estatal e, nesta parte, conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de um lado, e por MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO, de outro, contra sentença de id 8889893, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensiva em virtude da gratuidade de justiça deferida naquele ato.

Inconformado com o teor de alguns capítulos da sentença que antecederam a análise meritória, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugna, em suas razões (id 8889896), pela reforma do provimento de primeiro grau para fins de
(i)
retificação do
“critério de fixação dos honorários advocatícios, observando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que determina o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da causa ATUALIZADO
”
, ou, subsidiariamente, majoração do valor arbitrado por apreciação equitativa,
“com base nos critérios dos incisos do art. 85, § 2º, I e III, do CPC”
; e para
(ii)
revogação do
“benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Apelado, em razão da ausência
de provas categóricas que comprovem sua miserabilidade econômica, diante da vultosa remuneração que aufere como Escrivão de Polícia”
(id 8889896, pp. 09/10).

O Requerente, a seu turno, aduz, em seu arrazoado recursal, que
(i)
se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital n.º 1 – PCES, de 4 de Julho de 2022, havendo se candidatado a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD),
“visto ser pessoa com deficiência visual –
VISÃO MONOCULAR – CID H 54.4
”
; e que,
(ii)

“após ser aprovado em quase todas as etapas do concurso,
[...]
foi reprovado na fase em que deveria comprovar o tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial”
(id 8889897, p. 03).

Irresignado com a improcedência do seu pedido de anulação do ato de sua desclassificação, sustenta o Requerente, em síntese, a ilegalidade da decisão administrativa que desconsiderou sua prática jurídica, defendendo que as funções por ele exercidas no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no desempenho do cargo de Agente de Apoio Administrativo, de nível médio, envolviam conhecimento jurídico suficiente para o cumprimento da exigência editalícia.

Aponta, ainda, a inadequação do valor da causa fixado pelo douto Juízo
a quo
, argumentando que o correto seria a adoção de um valor correspondente ao proveito econômico da nomeação, ou seja, doze vezes o valor do vencimento do almejado cargo de Delegado de Polícia.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que
(i)
o valor da causa seja adequado ao proveito econômico pretendido, qual seja R$ 148.957,80 (cento e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos);
(ii)
o ato de sua eliminação seja suspenso, determinando-se, em caráter de urgência, a sua reinserção no certame;
(iii)
com a confirmação da tutela de urgência, seja o ato administrativo definitivamente anulado, permitindo-se, assim, a sua permanência no concurso a partir do reconhecimento de sua prática jurídica; e para que,
(iv)
concluídas todas as etapas do certame, seja garantida a sua nomeação, mediante reserva de vaga, após o trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público Requerido, no id 8889899, e pelo Requerente, no id 8889900, ambas com registro de teses a sustentar o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de um lado, e por MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO, de outro, contra sentença de id 8889893, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade suspensiva em virtude da gratuidade de justiça deferida naquele ato.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise individualizada dos recursos interpostos nos autos, em ordem de prejudicialidade, nos tópicos indicados a seguir.

1. DO APELO AUTORAL

Em seu arrazoado recursal, MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO aduz que
(i)
se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil, regido pelo Edital n.º 1 – PCES, de 4 de Julho de 2022, havendo se candidatado a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD),
“visto ser pessoa com deficiência visual –
VISÃO MONOCULAR – CID H 54.4
”
; e que,
(ii)

“após ser aprovado em quase todas as etapas do concurso,
[...]
foi reprovado na fase em que deveria comprovar o tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial”
(id 8889897, p. 03).

Irresignado com a improcedência do seu pedido de anulação do ato de sua desclassificação, sustenta o Requerente, em síntese, a ilegalidade da decisão administrativa que desconsiderou sua prática jurídica, defendendo que as funções por ele exercidas no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no desempenho do cargo de Agente de Apoio Administrativo, de nível médio, envolviam conhecimento jurídico suficiente para o cumprimento da exigência editalícia.

Aponta, ainda, a inadequação do valor da causa fixado pelo douto Juízo
a quo
, argumentando que o correto seria a adoção de um valor correspondente ao proveito econômico da nomeação, ou seja, doze vezes o valor do vencimento do almejado cargo de Delegado de Polícia.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que
(i)
o valor da causa seja adequado ao proveito econômico pretendido, qual seja R$ 148.957,80 (cento e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos);
(ii)
o ato de sua eliminação seja suspenso, determinando-se, em caráter de urgência, a sua reinserção no certame;
(iii)
com a confirmação da tutela de urgência, seja o ato administrativo definitivamente anulado, permitindo-se, assim, a sua permanência no concurso a partir do reconhecimento de sua prática jurídica; e para que,
(iv)
concluídas todas as etapas do certame, seja garantida a sua nomeação, mediante reserva de vaga, após o trânsito em julgado.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id 8889899, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

O ente estatal Requerido formulou, em sua contestação (id 8889857), expressa impugnação ao valor inicialmente atribuído à causa, nos moldes do artigo 293, do Código de Processo Civil, a qual veio a ser acolhida no bojo da sentença objurgada por haver o douto Juízo
a quo
identificado um descompasso entre a pretensão autoral e o proveito econômico que se esperava obter com o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a prestação postulada pelo Requerente, voltada à sua reinserção no concurso público em apreço, traduz típica obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial de imediata aferição, posto haver mera expectativa de nomeação do candidato ao final das etapas remanescentes do certame, cujo caráter é eliminatório (id 8889708, p. 15).

Nesse contexto, andou bem o douto Juízo de primeira instância ao acolher a impugnação estatal para corrigir o valor da causa, fixando-o em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível, segundo a qual,
“nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa”
(TJES, Classe: Conflito de Competência, 100170013419, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2018, Data da Publicação no Diário: 15.02.2018).

Já no que toca ao mérito da demanda propriamente dito, melhor sorte parece assistir ao Requerente.

Conforme se infere dos autos, MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO se inscreveu em concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, cuja abertura se deu por intermédio do Edital n.º 1 – PCES, de 4 de Julho de 2022, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) em razão de sua deficiência visual (visão monocular).

Contudo, apesar de apresentar documentação comprovando sua atuação como Agente de Apoio Administrativo do Ministério Público Estadual entre 26.03.2015 e 30.11.2021 e como Escrivão de Polícia desde 01.12.2021 até a presente data, não foi reconhecida a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 3 (três) anos de prática forense ou em atividade policial, prevista no item 12 do edital de regência, atinente à 5ª (quinta) etapa do certame (id 8889708).

Os documentos que instruem a petição inicial já foram objeto de apreciação deste douto Colegiado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5008180-18.2023.8.08.0000, interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido na origem, cuja ementa ficou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL EM CONCURSO PÚBLICO
.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A previsão estampada no item 12.2.1.3 do edital do certame, ao tratar da comprovação do tempo de atividade jurídica do ocupante de cargo não privativo de bacharel em direito, visou a justamente aferir se as atividades exercidas utilizavam preponderantemente conhecimento de tal natureza.

2.
Por ocupar cargo de nível médio
,
que não exigia graduação em direito
,
caberia à parte instruir suas alegações com comprovação idônea de que no órgão em que trabalhava suas atividades exigiam preponderantemente conhecimento jurídico
, como certidão com informação de que realizava pesquisas jurídicas e minutas de pareceres ou recursos,
vez que o exercício de cargo que não exige graduação em direito não comprova
,
per si
,
o exercício de atividade jurídica
, não restando cumprido, por outro lado, o requisito de 03 (três) anos de atividade policial, porquanto o agravante ocupa o cargo de escrivão de polícia desde 1º de dezembro de 2021.

3. No tocante à alegação de descumprimento da súmula nº 266 do STJ, segundo a qual a comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo somente deveria ser realizada no ato da posse, verifica-se que a questão não comporta análise, porquanto a parte recorrente inovou em suas razões recursais, tratando de matéria que não foi submetida ao crivo do Juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento processual, em razão da nítida supressão de instância.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008180-18.2023.8.08.0000, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.05.2024)”

Na oportunidade, assentou-se a compreensão de que o candidato Requerente não se desincumbiu de apresentar documentação capaz de comprovar de forma inequívoca que as funções desempenhadas no exercício do cargo de Agente de Apoio Administrativo seriam preponderantemente jurídicas, tendo em vista que a certidão de id 8889725, emitida pela Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atribui ao cargo de nível médio atividades tipicamente administrativas.

Observou-se, ainda, que o requisito mínimo de 3 (três) anos em atividade policial tampouco restara preenchido quando da ultimação da etapa eliminatória em cotejo, em 09.05.2023 (id 8889713), uma vez que o Requerente só passou a ocupar o cargo de Escrivão de Polícia Civil a partir de 01.12.2021.

Este Egrégio Sodalício, no entanto, tem entendido que a antecipação, para uma fase intermediária do certame, do momento de comprovação do tempo mínimo de prática exigido por lei para o exercício do cargo (artigo 1º, III, da Lei Complementar Estadual n.º 844/2016) vai de encontro à
ratio
decidendi
da Súmula n.º 266, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Súmula 266/STJ
. O diploma ou
habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse
e não na inscrição para o concurso público.”

Cumpre, nesse ponto, ressaltar a natureza vinculante de tal orientação (artigo 927, IV, do Código de Processo Civil), que constitui norma jurídica de observância obrigatória em todas as demandas cujos contornos fáticos se assemelhem aos do caso paradigma, não havendo, portanto, de se cogitar de indevida inovação ou inobservância dos limites objetivos da lide em razão de sua aplicação ao caso concreto.

Não bastasse isso, o próprio edital de regência presta homenagem ao aludido precedente ao estabelecer, em seu item 3.13, que
“os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo”
deveriam ser entregues por ocasião da posse, contrapondo o disposto no item 12 do mesmo instrumento editalício (id 8889708).

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE NA QUINTA ETAPA DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 266 DO STJ. EXIGÊNCIA DEVIDA PARA FINS DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência do egrégio TJES, ‘A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ’ (TJES. AI 5008570-85.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02.10.2023).

2. Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, garantindo o prosseguimento do candidato no certame, dispensando a comprovação do tempo exigido de prática jurídica na quinta etapa do concurso para provimento de vaga do cargo de delegado de polícia da PCES, eis que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007545-37.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07.06.2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Agravado ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no Certame destinado a admissão ao cargo de Delegado da PCES e no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, na forma do que exigia o Edital que rege o Concurso, bem como a Lei de ingresso na carreira de Delegado, Lei Complementar nº 844/2016, em seu artigo 2º, ‘b’.

2. Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital, vai de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula nº 266 do STJ, segundo o qual ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.’

3. Registre-se que o Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.

4. Exatamente como delineado na decisão vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento constante da Súmula transcrita.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010560-14.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12.03.2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, ‘b’.

2. De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012434-34.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20.02.2024)”

Evidenciada, pois, a antijuridicidade da exigência impugnada neste feito, afigura-se possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem risco de violação aos princípios da separação de poderes (artigo 2º, da Constituição Federal) e da vinculação ao edital – que, como visto, já contempla a pretensão autoral em seu item 3.13.

2. DO APELO ESTATAL

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com o teor de alguns capítulos da sentença que antecederam a análise meritória, pugna, em suas razões (id 8889896), pela reforma do provimento de primeiro grau para fins de
(i)
retificação do
“critério de fixação dos honorários advocatícios, observando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que determina o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o
valor da causa ATUALIZADO
”
, ou, subsidiariamente, majoração do valor arbitrado por apreciação equitativa,
“com base nos critérios dos incisos do art. 85, § 2º, I e III, do CPC”
; e para
(ii)
revogação do
“benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao Apelado, em razão da ausência
de provas categóricas que comprovem sua miserabilidade econômica, diante da vultosa remuneração que aufere como Escrivão de Polícia”
(id 8889896, pp. 09/10).

Em suas contrarrazões (id 8889900), o candidato MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO reitera
“não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção”
(p. 08), promovendo a juntada de documentos que, segundo entende, seriam suficientes à demonstração do comprometimento de sua renda.

O atual Código de Processo Civil, ao dispor sobre a matéria, vincula o direito à gratuidade de justiça à insuficiência de recursos, a teor do
caput
do seu artigo 98, cuja redação é a seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99 do estatuto adjetivo em vigor, por sua vez, traz as seguintes previsões:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo, pois, ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a gratuidade de justiça será prestada em favor daqueles que efetivamente não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção
, contudo,
é relativa
,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos que o Requerente, MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO, além de ocupar o cargo efetivo de Escrivão de Polícia, auferindo, no mês de setembro do corrente ano, remuneração líquida de R$ 7.119,79 (sete mil cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), conforme informação extraída do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, declara gastos com dois domicílios distintos que não chegam a comprometer a integralidade dos seus rendimentos líquidos, os quais, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, são muito superiores à média nacional (consulta disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/massa-salarial/#:~:text=Estimativas%20mensais%20mostram%20que%20o%20rendimento%20habitual%20m%C3%A9dio%20real%20em,R%24%203.141%2C00).>

Tais elementos, a toda evidência, põem em cheque a presunção relativa que milita em prol da decisão de hipossuficiência prestadas nos autos, pois denunciam capacidade econômica incompatível com o perfil de beneficiário traçado em lei, merecendo a benesse ser revista nesta oportunidade.

Ademais, com a inversão dos ônus da sucumbência em virtude da procedência do pleito autoral, pronunciada no julgamento que ora se consuma, resta prejudicada a insurgência estatal no que concerne aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto por MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença objurgada, julgar procedente o pedido inicial a fim de
(i)
anular o ato administrativo que o eliminou do certame deflagrado pelo Edital n.º 1 – PCES, de 4 de Julho de 2022; e
(ii)
assegurar que a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial exigido por lei ocorra no momento de sua eventual posse, condicionada, mediante reserva de vaga, ao trânsito em julgado da vertente demanda.

Ato contínuo, conheço parcialmente do apelo manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, nesta parte, confiro-lhe provimento para reformar a sentença a fim de revogar a gratuidade de justiça concedida ao Requerente.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno o ente público estatal e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, seu litisconsorte passivo, ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados, por apreciativa equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem rateados entre as partes demandadas em idêntica proporção.

Dada a isenção legal concedida ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (artigo 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013), condeno o CEBRASPE ao pagamento de metade das custas processuais a serem apuradas ao final deste procedimento.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso interposto por MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, para dar provimento na parte conhecida.